Tribunal: STF
Processo: ARE 1338053
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. Ação civil pública. Poluição sonora. Empresa localizada em zona industrial, cujos níveis de ruídos emitidos alcançam zona mista. 
    1. Ainda que segundo a lei de zoneamento urbano a requerida se localize em zona industrial, para a qual o limite na emissão de ruídos é de 70 dB, há de se ter em mente que estando em área limítrofe com zona mista, o limite de tolerância deve ser o mais restrito, no caso, 60 dB. Nível de emissão de ruídos que deve ser considerado na localidade do receptor. Norma Técnica CETESB L11.032. Sentença mantida nesse ponto.
    2. Constituição dirigente que garante a todos o direito ao meio ambiente equilibrado e sadio, cabendo à União competência para editar normas gerais (CF, art. 23, inciso VI) e aos Estados a edição de assuntos de interesse local (CF, art. 30), sendo nesse contexto o parâmetro trazido pela norma interna editada pela CETESB.
    3.Multa pelo descumprimento da liminar . Majoração de seu valor e aplicação por descumprimento pretérito. Decisão que deferiu a medida liminar em 15/10/2014, arbitrando multa diária, em caso de desobediência, no valor de R$ 1.000,00. Sentença proferida em07/12/2015, majorando o valor da sanção pecuniária para R$50.000,00 por descumprimento. 
    4. Agravamento possível, especialmente quando evidenciado que o patamar anteriormente fixado apresenta-se inócuo para afastar a conduta ilegal hipótese vertente, medida a ser deferida, inclusive, 'ex officio', em qualquer momento processual e instância, desde que necessária a assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). No caso concreto, evidenciados dois descumprimentos da ordem, em 08/04/2015 e 16/04/2015, os quais devem ser penalizados com multa de R$ 1.000,00 para cada, totalizando R$ 2.000,00, acolhido, apenas nesse ponto, o apelo da requerida. Impossibilidade de aplicação da multa majorada para eventos pretéritos. Princípio da segurança jurídica.
    5. Novo descumprimento noticiado após a prolação da sentença e portanto, quando já válido o valor de multa de R$ 50.000,00 por descumprimento. Boletim de Ocorrência da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho que atesta que em 11/01/2016, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis (ou seja, patamar muito superior ao limite discutido,seja para zona industrial,seja para zona mista),fato este que autoriza a aplicação de nova penalidade, agora no valor de R$50.000,00.
    6. Apelação provida em pequena parte, com imposição de penalidade à recorrente por novo descumprimento da liminar, noticiado após a prolação da r. sentença” (págs. 2-3 do documento eletrônico 22).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (documento eletrônico 25).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, II; e 24, VI, todos da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Com efeito, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    [...]
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Na mesma esteira, esta Corte já afirmou que mesmo nas hipóteses em que se considera presumida a repercussão geral, revela-se insuficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário em que se restringe a alegar de forma genérica e lacônica que a controvérsia possui repercussão geral, sem fazê-lo por meio da abertura de preliminar formal e fundamentada (ARE 1.069.978-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin). 
    Por outro lado, os dispositivos apontados como violados no recurso extraordinário não foram devidamente prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 
    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.
    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.
    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.
    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma — grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    3.1. Ora, não se esqueça que os ruídos emitidos avançam para além da zona industrial, chegando até as casas dos moradores que, há anos, reclamam do excesso de barulho no local. E ainda que a empresa-apelante defenda que o limite a ser respeitado seria aquele reservado para a zona industrial (70 dB), há de se ter em mente que em se tratando de empresa localizada em logradouro limítrofe com a zona mista (vide fls. 861), o ruído por ela emitido invariavelmente avança para além daquela zona industrial, alcançando casas - e ouvidos - dos moradores que encontram-se em zona diversa, para a qual o limite de tolerância é mais restrito (60 dB).
    3.2. Nesse passo, outro não poderia ser o entendimento senão o de que a depender do local da emissão de ruídos, deve ser considerado o nível de ruído do receptor, ou seja, o receptor que se encontra em zona mista deve receber ruídos compatíveis com zona mista, nos exatos moldes dos esclarecimentos prestados pela COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CETESB a fls. 728, ancorada em sua Norma Técnica L 11.032:
    ‘6.5. Quando se tratar de limites entre áreas de usos diferentes o nível admissível de ruído a ser adotado deve ser o mais restritivo. 
    6.6. A classificação do uso do solo deve ser feita considerando-se a localização dos receptores, excluindo-se da classificação a fonte emissora de ruído em avaliação’.
    4. Firmada tal premissa, é certo que os laudos periciais elaborados pela CETESB, os autos de infração registrados e a prova oral produzida em audiência demonstram a emissão de ruídos acima dos limites previstos na legislação. Salienta-se aqui o depoimento da testemunha DULCINÉIA, que possui uma filha de oito anos de idade e para conseguir fazer a criança dormir, precisa valer-se do artificio de ligar ventilador e ar-condicionado para dissimular o “som estridente insuportável” vindo dos maquinários da empresa. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha CÁSSIA. E ainda, boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal de Sertãozinho (fls. 881/889), que atesta que em 11/01/2016, das 9 horas e 30 minutos às 10 horas e 40 minutos, a empresa emitiu ruídos que atingiram 80 decibéis (ou seja, patamar muito superior ao limite discutido, seja para zona industrial, seja para zona mista)” (págs. 8-9 do documento eletrônico 22).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012.
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada.
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF.
    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS: NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.150.236-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator